Tribunal: STF
Processo: RHC 137368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri até a preclusão da pronúncia. Mesmo objeto do HC 132.512, afetado ao Plenário. Litispendência. Extinção da ação. 3. As instâncias ordinárias determinaram a exclusão do exame de alcoolemia. Pedido de exclusão de peças processuais que fazem referência à realização do exame. A denúncia, a pronúncia, o acórdão e as demais peças judiciais não são provas do crime, pelo que, em princípio, estão fora da regra de exclusão das provas obtidas por meios ilícitos – art. 5º, LVI, da CF. A legislação, ao tratar das provas ilícitas e derivadas, tampouco determina a exclusão de peças processuais que a elas façam referência – art. 157 do CPP. Não se pode impedir que os jurados tenham conhecimento da própria realização da prova ilícita e dos debates processuais que levaram a sua exclusão. As limitações ao debate em plenário são pontuais e especificadas nos arts. 478 e 479 do CPP, com redação dada pela Lei 11.689/08. A exclusão de prova ilícita não é contemplada nas normas de restrição ao debate. Normas de discutível constitucionalidade e que vêm sendo interpretadas restritivamente pelo STF. Precedentes. 4. Extinta a ação de habeas corpus, quanto ao pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri, por litispendência, e, de resto, negado provimento ao recurso.